Tribunal: TJSP
Processo: 1012990-97.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Aquisição da propriedade, pelo apelado, quando a associação já se encontrava

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Aquisição da propriedade, pelo apelado, quando a associação já se encontrava formalmente constituída (ocasião em que soube do dever de contribuir com o rateio das despesas que beneficiam todos os proprietários, sob pena de enriquecimento sem causa) – Sentença reformada - Recurso provido.